Tribunal: STF
Processo: Rcl 60522
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Espólio de Edilson Barros de Souza, representado por Fernanda Larissa Araújo Barros, em 21.6.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Alexandre Luiz Ramos no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 524-28.2021.5.11.0002, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59:



    “(...)É certo que a situação em debate, na qual se está executando processo transitado em julgado no ano de 1989, possui suas peculiaridades já que à época sequer se cogitava do debate IPCA xTR, no momento da prolação da sentença. 



    Contudo, verifica-se que ficou consignado na decisão transitada em julgado apenas o seguinte ‘Juros e (id 6d73a42) outras correção monetária na forma da Lei’, a situação se amolda perfeitamente ao item III descrito na decisão do C. STF, portanto ‘dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais’) (...) 



    Deve, assim, o entendimento do C. STF ser aplicado ao presente processo. Ademais, a decisão do Supremo não criou nenhuma exceção considerando processos anteriores ao Código Civil de 2002, razão pela qual deve ser aplicado o IPCA-E na fase pré-jurídica e na fase judicial a partir do ajuizamento da ação de cumprimento a SELIC (juros + correção), inexistindo inconstitucionalidade da taxa SELIC ou violação a direito de propriedade, razão pela qual mantenho a decisão proferida pelo juízo, que encontra consonância com o julgado pelo STF a quo.



    Também não há amparo ao pedido de indenização suplementar em razão das variações da taxa Selic, com fulcro no art. 404, parágrafo único do CC, como alega o agravante.



      Primeiramente, a decisão do STF, ao determinar a utilização dos juros de mora com base na SELIC, nada especificou sobre a necessidade de indenização suplementar aos créditos trabalhistas.



    Além disso, o parágrafo único do art. 406 do CC exige que seja provado que os juros de mora não cobrem o prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. 



    Por fim, quanto à indicação de fonte oficial de busca e do órgão responsável, a decisão bem frisou a fonte reguladora da Taxa Selic, assim como a ferramenta de cálculo disponibilizada às partes e aos seus patronos para as apurações, não cabendo alteração e/ou modificação, no ponto. 



    Sob esses fundamentos, não acolho as razões recursais do agravante no que tange à atualização de valores, taxa majorada, inconstitucionalidade da taxa SELIC e necessidade de especificar os índices de correção e fonte fornecedora. (…) 



    De acordo com os fundamentos expostos no acórdão, o caso sob análise se amolda perfeitamente ao item III indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade 58 e 59, tendo em vista que, quando do trânsito em julgado da sentença em 1989, consignou-se nesta decisão apenas o seguinte ‘(id 6d73a42). Juros e correção monetária na forma da Lei’ Portanto, não se vislumbra possível violação literal e direta aos dispositivos constitucionais invocados” (fls. 6-7, doc. 12).



    2. O reclamante afirma que “o TRT aplicou apenas parcialmente, em fase de execução, o entendimento firmado no STF nas ADC 58 e 59 para aplicar a taxa SELIC, rejeitando o pleito de aplicação dos juros nos termos da coisa julgada e a indenização suplementar” (fl. 11, doc. 1).



    Alega que, “considerando que a ação fora ajuizada e transitado em julgado em 1989, antes de existir a lei da Selic de 1996, a v. decisão aplicou sucessivamente uma série de índices diferentes, inclusive aplicando a TR inconstitucional, na tentativa de acomodar a limitação cronológica com as ADC 58 e 59 STF, e que (…) a coisa julgada fora formada em 1989, a aplicação de juros e correção “na forma da lei” não poderia redundar na aplicação da SELIC, pois a SELIC era inexistente à época” (sic, fl. 11, doc. 1).



    Sustenta que pela “ decisão reclamada, contudo, também deixou de aplicar a integralidade da decisão das ADC 58, na parte em que julga a TR inconstitucional, sem também ter levado em consideração que o presente caso tem a distinção de ter sido ajuizado e transitado em julgado em 1988, antes da criação das taxas em comento” (fl. 12, doc. 1).



    Salienta a “inaplicabilidade da SELIC – ajuizamento e trânsito em julgado de ação em momento anterior à existência da SELIC – violação ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada e desrespeito à modulação de efeito das ADC 58 e 59“ (fl. 12, doc. 1).



    Ressalta que “o presente caso é de aplicação com distinção das ADC 58 e 59 do STF, sob pena de sua má aplicação e nova violação ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal, pois o caso presente não é simplesmente de silêncio da coisa julgada sobre o índice aplicável, mas caso em que não havia discussão sobre índice aplicável quando do ajuizamento da ação porque a normativa aplicável ao caso é anterior à normativa avaliada pelo STF, que é o ordenamento jurídico vigente para o tema apenas a partir de 1996” (fl. 14, doc. 1).



    Assevera que “o caso presente não é simplesmente de silêncio da coisa julgada sobre o índice aplicável, mas caso em que o TRT aplicou para o período entre 1989 e 1996 índice amplamente reputado inconstitucional – a TR +1%” (fl. 15, doc. 1).



    Requer “a concessão de gratuidade da justiça; o deferimento do pedido liminar de suspensão do trâmite da ação em que constam as decisões reclamadas enquanto tramitar a presente reclamação” (fl. 16, doc. 1). 



    Pede, no mérito, “seja cassada a decisão reclamada, para que seja reconhecida a autoridade das decisões do STF aqui citada, para determinar o processamento do Recurso de Revista aviado pela reclamante quanto ao tema relativo às ADC 58 e 59/STF– atualização monetária –, afastando a declaração de ausência de transcendência por ser incompatível com e descumpridora da determinação destas ADC. Alternativamente, a procedência desta reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada para que seja reconhecida a autoridade das decisões do STF aqui citada, para determinar a aplicação da tese firmada às ADC 58 e 59/STF– atualização monetária” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a aplicação do “IPCA-E na fase pré-jurídica e na fase judicial a partir do ajuizamento da ação de cumprimento a SELIC (juros + correção),” (fl. 6, doc. 12), a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    7. Na espécie vertente, a autoridade assentou: “verifica-se que ficou consignado na decisão transitada em julgado apenas o seguinte ‘Juros e (id 6d73a42) e correção monetária na forma da Lei’, a situação se amolda perfeitamente ao item III descrito na decisão do C.STF, portanto ‘dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais’) (doc. 12).



    Assim, ao determinar a aplicação do “IPCA-E na fase pré-jurídica e na fase judicial a partir do ajuizamento da ação de cumprimento a SELIC (juros + correção)” (fl. 6, doc. 12), a autoridade reclamada observou o que decidido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, fazendo incidir, no caso em análise, o item 9 listado entre as hipóteses de modulação dos paradigmas indicados, segundo o qual: 



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado. 2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 3. Ainda que considerássemos o capítulo referente “aos juros e correção” transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária. 4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 54.323-AgR, Redador para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.9.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. Enquadramento do caso nas hipóteses previstas na modulação de efeitos do julgado. Inexistência de omissão quanto aos índices de atualização monetária. Trânsito em julgado da sentença. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.991-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS INCIDENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NAS ADC´S 58 E 59. OCORRÊNCIA. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO DEFINE EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES APLICÁVEIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 57.123-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    A modulação de efeitos das decisões proferidas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 aplica-se ao caso em exame, pois, conforme assentado pela autoridade reclamada, na decisão transitada em julgado não se tem manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora